Tribunal: TJSP
Processo: 2238590-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, consigna que estes têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput). Do mesmo modo, é expressa ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, consigna que estes têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput). Do mesmo modo, é expressa ao prever que, no foro onde estiver instalado, a sua competência é absoluta (art. 2o, § 4o). Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238590-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes
ALEXANDRE ALVES QUILES e ELISANGELA ALVES MAIA, são agravados
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
-
DETRAN
e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
2
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000
Agravantes: Alexandre Alves Quiles e Elisangela Alves Maia
Agravados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 19994
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR
DA CAUSA.
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe sobre os
juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos
Estados,
consigna
que
estes
têm
competência para processar, conciliar e julgar
causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (art. 2o, caput). Do mesmo
modo, é expressa ao prever que, no foro onde
estiver instalado, a sua competência é absoluta
(art. 2o, § 4o). Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Alexandre Alves Quiles (e outro) contra decisão
que, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de
ato administrativo por eles movida em face do Departamento de
Estradas de Rodagem
DER (e outro), ora agravados,
determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor atribuído à
causa não justificaria a tramitação pelo procedimento comum.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
fato de se demandar contra ente público e o valor da causa ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
3
inferior
a
60
(sessenta)
salários
mínimos
não
atraí,
a
competência ao Juizado Especial onde não houver instalado
Juizado Especial da Fazenda Pública como é o caso dos autos,
pois não há na Comarca de Caraguatatuba notícia de que se
tenha instalado Juizado Especial da Fazenda Pública. Pugna
pelo deferimento do pedido de tutela recursal, para o fim de se
determinar o imediato retorno dos autos à origem e seu
consequente processamento sob o rito ordinário.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de tutela recursal (fls. 132/134).
Opostos embargos de declaração pelos embargantes (fls.
128/131), que restou rejeitado (fls. 132/134). Contraminuta (fls.
124/127).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
O douto Juízo a quo proferiu a r. decisão
recorrida nos seguintes termos:
“Vistos. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, e dou-
lhes provimento para esclarecer a decisão recorrida, que passa
a ser integrada pelas razões a seguir, porém sem efeitos
modificativos. A presente ação não foi redistribuída tão somente
em razão do endereçamento, mas também porque deveria ter
sido distribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos
termos do Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 2o
da referida lei: "É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
4
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos."
Saliente-se que a competência de tais Juizados tem natureza
absoluta, obedecendo como regra geral a do valor da causa,
conforme expressa dicção contida no parágrafo quarto do
aludido art. 2o, in verbis: "No foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento CSM
no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda "plena", nos termos da referida Lei no 12.153/2009,
conforme se pode ver: "Art. 9o. Em razão do decurso do prazo
previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o,
§4o, do referido diploma legal." Na hipótese dos autos, a matéria
discutida não se subsume a nenhuma das excludentes de
competência arroladas na Lei no 12.153/09, além de possuir
valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Assim, em se
tratando de hipótese de competência absoluta e, considerando
tratar-se de ação que prescinde da produção de prova pericial
complexa, cujo valor é bem inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, ajuizada na vigência da Lei do JEFAZ, é forçoso
reconhecer que o processamento e julgamento da demanda deve
ser realizado perante o Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 8o do
Provimento CSM no 2.203/2014. Ainda, veja-se, nesse sentido, o
entendimento perfilhado no XXXII Encontro do FONAJE (Fórum
Nacional dos Juizados Especiais) Armação de Búzios/RJ:
"ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver Juizado
Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as
ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm
competência para processar os feitos de interesse da Fazenda
Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09." Por
fim, determino o retorno do processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública para regular andamento, com as homenagens
de estilo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
5
Para os devidos fins, os autores, ora
agravantes, atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais).
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe
sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, consigna que estes têm competência para processar,
conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (art. 2o, caput).
Do mesmo modo, é expressa ao prever
que, no foro onde estiver instalado, a sua competência é
absoluta (art. 2o, § 4o).
A partir desta norma, ficam as partes
vinculadas aos juizados especiais da Fazenda Pública nas
causas cujo valor não ultrapasse os sessenta salários mínimos,
possibilitando ao magistrado fazer o devido juízo de valor
acerca destes consectários, detendo competência para, até
mesmo ex officio, determinar a correção do valor quando
verificadas incongruências.
O artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153, de
2009, traz as exceções à competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
“§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
6
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.”

Contudo, verifica-se que o objeto da
presente ação - suspensão dos efeitos do auto de infração de
trânsito e do curso do processo administrativo - não se inclui
entre as exceções supramencionadas.
Ressalte-se
que,
se
porventura
não
houver Vara do Juizado da Fazenda Pública instalada na
Comarca, passa a incidir o Provimento CSM no 2.203/2014 do
Conselho Superior da Magistratura, que regulamenta a matéria
nos seguintes termos:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja
Vara
da
Fazenda
Pública
e
de
Juizado
Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento.”
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238590-67.2019.8.26.0000 -Voto no 19994
7
Relator